Tribunal: TJSP
Processo: 2040320-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita - Ação de execução de título extrajudicial - Decisão que indefere pedido formulado pela exequente de gratuidade de justiça - A situação de hipossuficiência que a recorrente alega não restou comprovada e sim capacidade financeira - Possibilidade de novo pedido de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível com a renda, a teor do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita - Ação de execução de título extrajudicial - Decisão que indefere pedido formulado pela exequente de gratuidade de justiça - A situação de hipossuficiência que a recorrente alega não restou comprovada e sim capacidade financeira - Possibilidade de novo pedido de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível com a renda, a teor do art. 98, § 5o do NCPC – Decisão mantida. Recurso desprovido, com determinação e observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227871
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2040320-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANTONIA
VIEIRA DE OLIVEIRA, é agravado ALLAN SANTOS PAIVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação e observação, V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040320-63.2020.8.26.0000 -Voto no 13707 - GC
2
Agravo de Instrumento no 2040320-63.2020.8.26.0000
Agravante: Antônia Vieira de Oliveira
Agravado: Allan Santos Paiva
Comarca de São Paulo Foro Central 5a Vara Cível
Juiz de 1o Grau: Gustavo Coube de Carvalho
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13707
AGRAVO DE INSTRUMENTO Justiça gratuita - Ação de
execução de título extrajudicial - Decisão que indefere pedido
formulado pela exequente de gratuidade de justiça - A situação de
hipossuficiência que a recorrente alega não restou comprovada e
sim capacidade financeira - Possibilidade de novo pedido de
gratuidade no caso de superveniência de despesa processual
incompatível com a renda, a teor do art. 98, § 5o do NCPC
Decisão mantida. Recurso desprovido, com determinação e
observação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que,
nos autos da ação de execução de título extrajudicial que a agravante move em face do
agravado, indeferiu o pedido formulado pela exequente de gratuidade de justiça.
Sustenta a agravante que demonstrou sua hipossuficiência
financeira pelos documentos juntados aos autos.
Recurso tempestivo e dispensado de resposta.
É o relatório.
O juízo “a quo” indeferiu o pedido formulado pela exequente de
gratuidade de justiça, ao fundamento de que:
“Ante o descumprimento da decisão de fls.32, já que o documento
de fls.37 não se confunde com declaração de ajuste anual de
imposto de renda, indefiro o pedido de gratuidade processual”.
Dispõe o artigo 98 do Novo Código de Processo Civil que: “a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040320-63.2020.8.26.0000 -Voto no 13707 - GC
3
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”.
E reza os parágrafos do artigo 99 do mencionado Diploma
Processual: “§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos
que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado
particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”.
Assim sendo, pela nova sistemática processual, para ser
considerado necessitado, é levada em consideração a situação de miserabilidade da parte,
uma vez que o intuito da lei é favorecer aos realmente necessitados, na acepção estrita do
termo, podendo o magistrado, no entanto, indeferir o pedido de gratuidade, caso existam
nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da
gratuidade.
Na hipótese, há elementos suficientes em prova de que a agravante
não preenche os pressupostos legais à concessão da benesse pleiteada, pois pleiteia o
recebimento da quantia de R$ 24.406,24; exerce atividade remunerada; e, à causa foi
atribuído aquele valor que não gera taxa judiciária de grande monta, de modo que tais
elementos não estão a comprometer o sustento próprio ou da família da agravante.
Assim sendo, para os fins do processo em que manejado este
agravo, os elementos constantes dos autos não indicam a existência de hipossuficiência a
justificar a concessão de gratuidade à agravante, razão pela qual a decisão agravada é
mantida, determinado à agravante que recolha taxa judiciária, pena de inscrição na dívida
ativa do Estado, observando o juízo “a quo” o devido cumprimento à vista das NSCGJ.
Consigne-se, por fim, que poderá a agravante propor novo pedido
de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível com a sua
renda, visto que o art. 98, § 5o do NCPC permite a concessão da gratuidade em relação a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040320-63.2020.8.26.0000 -Voto no 13707 - GC
4
atos processuais isolados desde que comprovada impossibilidade, evidentemente.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, com
determinação e observação.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

Relator
(assinatura eletrônica)